Tribunal: TJES
Processo: 5002641-58.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002641-58.2025.8.08.0014

APELANTE: MARIA JOSÉ BOLZANI DE ALMEIDA

Advogado: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

Advogado: ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - MG78069-A

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. GOLPE DA CESTA BÁSICA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCONSISTÊNCIAS CADASTRAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização, em demanda na qual a autora relata a ocorrência de fraude mediante o "Golpe da Cesta Básica" e desconhece a contratação de empréstimo consignado digital junto ao Banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (I) definir a validade da contratação de empréstimo consignado formalizado por meio digital diante da impugnação de autenticidade pela consumidora; (II) estabelecer a forma de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro); (III) determinar o cabimento e o
quantum
da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação da autenticidade da assinatura constante em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de provar a veracidade da contratação, mediante a adoção de procedimentos seguros de identificação.

A apresentação de documentos com inconsistências graves — como divergência na geolocalização (IP), número de telefone com prefixo diverso da residência da consumidora, estado civil e profissão incorretos — aliada à ausência de prova de proveito econômico pela parte autora, evidencia a falha na segurança e a invalidade do negócio jurídico.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A restituição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor, exigindo-se apenas que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se aos contratos firmados após 30.03.2021.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, fixando-se o valor da indenização em R$ 4.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade.

As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros,
caracterizando-se como fortuito interno.

Na espécie, o Banco Recorrido não logrou comprovar a autenticidade do Contrato celebrado por meio eletrônico, ou mesmo que a Recorrente tenha utilizado valores depositados em sua conta,
restando caracterizado vício de consentimento da Recorrente na contratação do Empréstimo.

A repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados após 30.03.2021.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369 e inciso II do art. 429; CDC, art. 14 e parágrafo único do art. 42; CC, parágrafo único do art. 389. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362; STJ, Tema 466; STJ, Tema 1061; STJ, EREsp 1.413.542/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002641-58.2025.8.08.0014

APELANTE: MARIA JOSÉ BOLZANI DE ALMEIDA

Advogado: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

Advogado: ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - MG78069-A

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

MARIA JOSÉ BOLZANI DE ALMEIDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 17673890) em razão da
SENTENÇA
(Id. 17673889) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA/ES
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA
ajuizada em face de
BANCO AGIBANK S.A
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos exordiais, fundamentando-se na validade formal da contratação digital mediante biometria facial, condenando a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão de a Parte litigar amparada pela concessão da Gratuidade da Justiça.

Em suas razões recursais, a
Recorrente
sustenta, em síntese, que:
(I)
foi vítima de fraude perpetrada por terceiros mediante engenharia social ("Golpe da Cesta Básica"), ocasião em que teve sua fotografia e seu documento pessoal capturados sem o seu consentimento para a celebração de contrato bancário;
(II)
o contrato apresentado pelo Banco contém graves inconsistências, notadamente a geolocalização da operação (IP) situada em Vitória/ES, enquanto a Recorrente reside em Colatina/ES, além de dados cadastrais divergentes (estado civil e telefone);
(III)
não houve comprovação de que o valor do empréstimo foi revertido em seu proveito, visto que o numerário foi depositado em conta diversa da habitual, aberta simultaneamente à fraude;
(IV)
impõe-se a responsabilização objetiva da instituição financeira pela falha na segurança, com a consequente declaração de nulidade, repetição em dobro do indébito e condenação em danos morais.

Contrarrazões
apresentadas pelo
Recorrido
(Id. 17673894), pugnando pela manutenção da Sentença, sob o argumento de regularidade da contratação eletrônica e ausência de vício de consentimento.

Historicamente, a Autora/Recorrente
MARIA JOSE BOLZANI DE ALMEIDA
ajuizou a demanda em epígrafe em desfavor do
BANCO AGIBANK S.A.
, afirmando, em apertada síntese, que
desconhece a contratação de empréstimo bancário firmada, em seu nome, junto ao Banco Recorrente, que ocasionou descontos mensais, em seu provento de aposentadoria, no importe de R$ 485,51 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos)
.

Esclareceu que,
”
jamais realizou o devido empréstimo com o referido réu, assim como não autorizou que terceiros o fizessem, muito menos permitiu o saque do valor, não constituiu procuradores para tal, não cedeu documentos, e principalmente não assinou documentos, sendo que não tem conhecimento de como realizaram a transferência de seu benefício para o AGIBANK sendo que recebia na CAIXA ECONOMICA, sendo que esse manobra permitiu não somente a realização do empréstimo do qual não teve acesso a nenhum valor bem como franqueou acesso a sua conta de onde se realizou o saque indevido
”
.

Nessa oportunidade, colacionou aos autos o
Boletim de Ocorrência
registrado no dia
30/01/2025,
no qual narra que
“
a vítima compareceu a esta delegacia para comunicar que é aposentada e recebe seu benefício através do Cartão da Caixa Econômica Federal. Na data de 27/01/2025, dirigiu-se à agência da Caixa Econômica Federal para receber seu benefício, no entanto, ao tentar realizar a transação, foi informada que não havia saldo disponível. No dia seguinte, 28/01/2025, retornou à agência e foi orientada a procurar a agência do INSS para maiores informações. Ao comparecer na agência do INSS, foi informada de que havia descontado em seu benefício, um empréstimo consignado no valor de R$ 485,51 e também um saque de R$ 1.032,49, transação realizada através da Loja AGIBANK localizada em Vitória-ES, totalizando o valor de R$ 1.518,00. A vítima alega que não recebeu qualquer tipo de ligação telefônica e que, em dezembro de 2024, duas mulheres se apresentaram em sua residência e entregaram uma cesta básica, solicitando seus dados pessoais e tirando uma foto dela. A vítima não sabe informar se esse incidente tem relação com o ocorrido
".

No entanto, o Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedente a pretensão exordial, culminando na interposição do presente
Recurso de
Apelação Cível.

Destarte,

o cerne da controvérsia reside em aferir a validade da contratação de
Empréstimo Consignado formalizado por meio digital,
confrontando a tese de regularidade defendida pela Instituição Financeira, baseada em biometria facial
, com a tese recursal de fraude por meio do
“Golpe da Cesta Básica” e de falha no dever de segurança bancária
.

Com efeito, sobre a questão enfocada nos autos, cumpre registrar o
Enunciado Sumular nº 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
que dispõe do seguinte modo: “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Essa orientação jurisprudencial consolidada teve como fundamento o
Recurso Especial nº 1199782/PR
(
Tema nº 466, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
), submetido à
Sistemática dos Recursos Repetitivos
, ensejando a tese jurídica fixada nos exatos termos:
“Para efeitos do art. 543-C do CPC,
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto
tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
”

(
STJ -
Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Ainda sobre o tema, entende referida Corte de Superposição que,
ao admitir transações que fogem ao padrão habitual de consumo, o sistema bancário demonstra fragilidade e descumpre o dever de segurança
, o que caracteriza defeito na prestação do serviço (artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor), notadamente, quando envolve
pessoa idosa, hipótese em que a responsabilidade deve
ser aferia sob a ótica da
hipervulnerabilidade
, conforme preceituam
o
Estatuto do Idoso
e a
Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos
, senão vejamos:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito.

2.
Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022.

3.
O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.

4.
Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.

5.
Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros . Precedentes.

6.
A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.

7.
Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes.

8.
A
vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço
.

9.

Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas:
(i)
por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como
(ii)
por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor
.

10.
Na hipótese,
contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável
.

11.
Recurso especial provido.

(
STJ
- REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Além disso, cumpre registrar, por oportuno e relevante, que, consoante a tese firmada no
Tema Repetitivo nº 1.061, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
(
STJ -
Recurso Repetitivo - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).

Cumpre advertir, no entanto, que
a despeito de todas essas compreensões jurisprudenciais,
a Corte de Sobreposição isenta a Instituição Financeira de responsabilidade quando demonstrado que o próprio consumidor viabiliza a fraude ao desconsiderar os protocolos de segurança tecnológica, ou seja, ignora as etapas de segurança desenvolvidas pelos Bancos para proteção de seus correntistas, exemplificando, quando fornece cartão e senha para terceiros
, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, conforme se demonstra a seguir:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTA CORRENTE . CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO DE MÁ-FÉ. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA . REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ.

1.
A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada quando existir culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso dos autos
.

2.
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no REsp: 2108642 PE 2023/0402053-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

A propósito, este
Egrégio Tribunal Estadual de Justiça
, em consonância com os precedentes supracitados, estabelece que, em se tratando de Contrato entabulado por meio digital:
"
A regularidade de contrato eletrônico pode ser atestada por meio de trilha digital que demonstre a manifestação inequívoca de vontade do consumidor, incluindo
geolocalização
,
IP
,
fotografia

"selfie"
e
assinatura digital certificada
" (
TJES
- Apelação Cível nº 5000372-72.2023.8.08.0028; Relator: ALDARY NUNES JUNIOR; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07.03.2025)
.

Portanto, diante do aludido arcabouço jurisprudencial,
constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco, sobretudo quando envolve correntista idoso e não se percebe a realização de movimentações financeiras não condizentes com as habituais, ou seja, estranhas ao padrão do correntista.

No caso em tela,
a Autora, ora Recorrente,
impugnou especificamente a autenticidade da Contratação do Empréstimo Bancário junto ao Banco Recorrido
,

por meio da juntada de
Boletim de Ocorrência
(Id. 17673263), no qual afirma ter recebido, anteriormente ao início dos descontos em seu benefício previdenciário, a presença de pessoas em sua residência que lhe entregaram uma cesta básica e coletaram seus dados pessoais, bem como, tiraram uma foto de seu rosto, circunstância popularmente conhecida como “Golpe da Cesta Básica”. Ademais, comprovou o lançamento de descontos em seus proventos de aposentadoria, referentes à suposta contratação de Empréstimo Consignado junto à Instituição Recorrida
,
conforme documentos de Id. 17673264. Assevera, também, que não recebeu o valor oriundo do suposto empréstimo, pois depositada em Conta diferente da habitual, qual seja, na Caixa Econômica Federal.

A
Instituição Recorrida
, buscando comprovar a ausência de responsabilidade,
apresentou o "
Dossiê de Contratação -

Proposta nº 35015060
” (Id. 17673272), alusivo à
Crédito Consignado
, no qual se percebe que, o
Contrato
foi firmado
por meio de App com Senha
(Id. 17673272, pág. 12).

Adiante,
a Recorrida apresentou documentação traduzida por uma
“
Solicitação de Troca de Domicílio Bancário de Pagamento de Benefício do INSS
”
,
na qual a Recorrente teria supostamente postulado a alteração a modalidade de pagamento do benefício do INSS de Cartão Magnético para Conta Corrente e a alteração do local de recebimento da aposentadoria de Colatina/ES para Vitória/ES
,
novamente firmada por meio de App com Senha
, no dia
20/12/2024
às 10:06 (Id. 17673274).

O Banco juntou, ainda,
Comprovante de Transação Bancária
(Id,. 17673273),

no qual atesta a correspondente
transferência do valor equivalente a R$ 20.953,99 (vinte mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos)
, no dia
18/12/2024,
para a
Conta de Titularidade da Recorrida
no
Banco AGIBANK S.A.
, que foi
aberta no dia
17/1
2/2024,
conforme se infere da “
Proposta de Abertura de Conta Corrente
”
(Id. 17673276).

Neste particular, a
despeito do entendimento firmado na Sentença recorrida,
os referidos documentos não comprovam, à saciedade, que as partes teriam, em comum acordo, contratado o Empréstimo Consignado.

Isto porque, verifica-se inconsistências nas documentações apresentadas, eis que
o Contrato de Crédito Consignado (Id. 17673272) foi firmado por meio de aplicativo com senha (Id. 17673272, pág. 12), e não por biometria facial como tenta fazer acreditar o Recorrido.

Além disso,
o número de telefone celular que consta no Instrumento Contratual possui prefixo do Rio de Janeiro (21) e não do Espírito Santo (27),

não havendo, ademais, registro de geolocalização no momento da contratação, constando apenas a sigla N/A, referente a
“dado não disponível, pois não foi coletado nesta contratação
”
,
consoante extraído da Pág. 05 da Avença, circunstância que, a meu sentir, não permite aferir se o Contrato foi realizado em Colatina, local de residência da Recorrente
.
Reforça a mencionada tese, o fato de que

o IP do telefone celular registrado no Contrato se localiza na região de Vitória/Vila Velha, e não em Colatina
.

No documento
“Proposta de Abertura de Conta Corrente”

(Id. 17673276), denota-se que
o Estado Civil da Recorrente está incorretamente consignado como “Solteira”
, quando na verdade ela é “Casada”, constando ainda que a profissão da Recorrente é
“Administrador de Banco de Dados”,
sendo ela aposentada
.

Soma-se ao exposto o fato de que
a Conta para a qual foi transferido o Empréstimo contratado foi criada apenas 1 (um) dia antes da contratação
. Ademais, nota-se que o
Banco Recorrido
,

embora tenha trazido aos autos o Comprovante de Transferência, deixou de juntar o extrato de movimentação desta Conta para demonstrar que a Autora/Recorrente efetivamente utilizou o dinheiro disponibilizado.

Em suma, a Instituição Financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, uma vez que o acervo probatório apresenta inconsistências graves que ratificam a tese de fraude (o "golpe da cesta básica"), empreendida contra correntista idosa, uma vez que:
(I)
o Contrato restou firmado via senha — e não biometria — criada em razão de conta bancária aberta apenas 01 (um) dia antes do aporte;
(II)
vinculada a número de telefone com DDD divergente (21);
(III)
sem geolocalização;
(IV)
com dados cadastrais flagrantemente errôneos, como o estado civil e a profissão da Recorrente e;
(V)
revelando movimentações atípicas às realizadas pela Autora.

Nesse passo, diante da evidente falha no dever de segurança e da ausência de prova de que a consumidora hipervulnerável tenha efetivamente usufruído do numerário depositado em conta estranha à sua habitualidade, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, impondo-se o reconhecimento da inexistência do débito.

Desta forma, merece amparo a pretensão recursal, a fim de reconhecer a falha na segurança do serviço bancário a invalidar o negócio jurídico concernente em Empréstimo Consignado, mormente porque
o Banco Recorrido não logrou comprovar a autenticidade do Contrato Celebrado por meio eletrônico, ou mesmo que a Recorrente tenha utilizados valores depositados em sua conta,
restando caracterizado vício de consentimento da Recorrente na contratação do Empréstimo
.

Nesse sentido, já decidiu esta
Egrégia

Corte Estadual de Justiça
,
in verbis:

“
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL CERTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo BANCO BMG S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Sebastião Geraldo da Silva de Oliveira, declarando a inexistência do débito, determinando a retirada da averbação do contrato de cartão de crédito no sistema do INSS e condenando o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o banco apelante demonstrou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; (ii) definir se há responsabilidade objetiva da instituição financeira em razão da suposta fraude; e (iii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira tem o ônus de demonstrar a autenticidade da contratação, especialmente quando o consumidor impugna a assinatura no contrato eletrônico, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1061. 4. A apresentação do termo de adesão ao cartão de crédito consignado sem certificação digital pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) não confere presunção de autenticidade ao contrato, exigindo a comprovação da anuência inequívoca do consumidor.

5. A mera exibição de fotografia ("selfie") sem data, IP de acesso ou outros elementos de validação não constitui prova suficiente da regularidade da contratação, conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais.

6. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa, pois compromete a subsistência do consumidor, notadamente idoso e hipervulnerável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira tem o ônus de demonstrar a regularidade da contratação quando o consumidor impugna a assinatura eletrônica no contrato. 2 . A ausência de certificação digital ICP-Brasil e de elementos complementares de validação invalida a prova da contratação. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. 4 . O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, sendo passível de indenização. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369 e 429, II; Lei nº 10.820/2003, art . 6º; Lei nº 14.063/2020, art. 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo nº 1061; TJMG, APCV 5001269-58 .2022.8.13.0073; TJSP, Apelação nº 1002402-18 .2021.8.26.0223 .

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 50012232920228080002, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Câmara Cível).

Em sendo assim, impositivo se mostra a reforma da Sentença com objetivo de declarar a nulidade do negócio jurídico entabulado, devendo, portanto, ser restituídos os valores descontado dos proventos de aposentadoria da Recorrente, do apelado, já que a cobrança revela-se insubsistente.

Sobre o tema da restituição do indébito, imperioso consignar que o entendimento predominante sofreu substanciosa modificação para assentar, em precedente firmado pela
Corte Especial
, que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (
STJ
- EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Sucede, contudo, que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, nesse mesmo precedente, entendeu por bem “
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (
STJ
- EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Em sendo assim, na medida em que
a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30.03.2021
, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data. Na hipótese, o Contrato restou firmado na data de
18/12/2024,
posteriormente à data prevista na modulação de efeitos, razão pela qual
os valores devem ser restituídos em dobro,
notadamente porque os descontos indevidos realizados nos proventos de aposentadoria da Recorrente configuram conduta bancária contrária à boa-fé objetiva.

Por outro giro, quanto à reparação por dano moral, é assente a jurisprudência
deste
Egrégio Tribunal Estadual de Justiça
no sentido de que a realização de descontos indevidos no benefício previdenciário da Recorrida configura dano moral
in re ipsa
,
verbo ad verbum:

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO C6 S/A DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos pelo Banco Mercantil do Brasil S/A e pelo Banco C6 S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Natanael Olímpio Barbosa. A sentença declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado, reconheceu a inexistência do débito, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou solidariamente os bancos ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade das instituições financeiras pela fraude na contratação do empréstimo consignado; (ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a responsabilidade decorrente do risco do empreendimento (REsp 1.197.929/PR). A alegação de culpa exclusiva do consumidor não se sustenta, pois cabia ao Banco Mercantil do Brasil S/A demonstrar a validade da contratação e da assinatura do contrato, ônus do qual não se desincumbiu. O Banco C6 S/A, por sua vez, não comprovou ter adotado medidas adequadas para evitar fraudes em suas operações, caracterizando falha na prestação do serviço. A repetição do indébito em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, conforme entendimento do STJ no REsp 1.413.542. O dano moral está configurado pelo desconto indevido em benefício previdenciário, situação que ultrapassa o mero dissabor e compromete a subsistência do consumidor. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$5.000,00, em consonância com precedentes do Tribunal e visando evitar enriquecimento sem causa. Não há que se falar em compensação de valores, pois o autor devolveu o montante recebido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Banco C6 S/A desprovido. Recurso do Banco Mercantil do Brasil S/A parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em contratos bancários, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor.
O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral "in re ipsa".
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando os precedentes do Tribunal. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011; STJ, REsp 1.413.542, j. 30/03/2021; TJES, AC 0003983-14.2019.8.08.0011, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 28/09/2021; TJES, AC 0002578-31.2019.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 23/02/2024; TJES, AC 5004067-11.2022.8.08.0047, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 22/03/2024; TJES, AC 5000222-77.2021.8.08.0023, Relª Desa. Janete Vargas Simões, j. 22/03/2024. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5008878-11.2022.8.08.0048; Rel. Des. Subst. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES; 2ª Câmara Cível; data 20/03/2025).

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor.
A fixação de indenização em R$ 5 .000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 .

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 00206726120198080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível, Data: 18/10/2024).

In casu,
comprovada a contratação fraudulenta de Empréstimo Consignado e os descontos indevidamente realizados pela Instituição Bancária nos proventos de aposentadoria da Recorrente, comprometendo o benefício previdenciário de inequívoca natureza alimentar, é devida a compensação por danos morais, nos termos do
artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor
, eis que evidente o vício do serviço prestado,
in litteris:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No que pertine ao
quantum
indenizatório, tem-se por adequado e proporcional às especificidades do presente caso, a fixação do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, incidindo Juros de Mora a partir do evento danoso, correspondente à data em que firmado o Contrato declarado nulo, tratando-se de relação extracontratual, e Correção Monetária a partir do arbitramento (
Súmula nº 362, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
), o que se demonstra consentâneo, inclusive, com o arbitramento empreendido em julgados que trataram de causas símiles a destes autos,
in litteris
:

“
EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA .
ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA Nº 479 E TEMAS REPETITIVOS 466 E 1061 DO STJ. FALTA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. NULIDADE . RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00
. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela consumidora questionando a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado supostamente sem sua anuência, requerendo a nulidade do contrato, o cancelamento dos descontos e a restituição dos valores debitados indevidamente. O recurso também pleiteia indenização por danos morais pela fraude praticada . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve anuência da consumidora na celebração do contrato de empréstimo consignado; (ii) determinar a responsabilidade da instituição financeira pela não comprovação da autenticidade do contrato; (iii) definir a existência de danos morais e o quantum indenizatório adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos da Súmula nº 479 e do Tema Repetitivo nº 466/STJ, a instituição financeira responde objetivamente por fraudes cometidas por terceiros em contratos bancários . Além disso, conforme o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura, cabe ao banco o ônus de comprovar a veracidade do contrato. No presente caso, a instituição financeira não produziu provas suficientes da autenticidade do contrato celebrado por meio eletrônico, tampouco requereu a produção de prova técnica, como seria necessário nos termos do art. 373, II, e art. 429, II, do CPC . A nulidade do contrato deve ser reconhecida, com a consequente restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a partir de 30/03/2021, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542, aplicando-se a restituição simples para os valores anteriores a essa data. O dano moral é presumido em situações de fraude em contratos bancários que resultam em descontos indevidos em verbas alimentares de consumidores, especialmente no caso de pessoa idosa e vulnerável.
O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional, alinhado com precedentes do Tribunal em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, cancelar os descontos indevidos e determinar a restituição dos valores descontados, sendo em dobro os valores debitados a partir de 30/03/2021 . Condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais. Tese de julgamento: A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade de contratos bancários impugnados pelo consumidor, conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema 1061/STJ . A ausência de comprovação da anuência do consumidor em contratos de empréstimo consignado configura fraude, ensejando a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados indevidamente. A fraude em contratos bancários que resulta em descontos indevidos de benefícios previdenciários configura dano moral presumido, cabendo indenização ao consumidor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369, 373, II, e 429, II; CDC, art . 14, § 3º, I; STJ, Súmula nº 479; STJ, Temas 466 e 1061 dos recursos repetitivos. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.413.542, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.11 .2019; STJ, REsp nº 1511072/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05 .05.2016.

(
TJ-ES -
APELAÇÃO CÍVEL: 50003177320218080002, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 25/10/2024).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. O valor fixado pelo MM. Juiz a quo ,
no montante de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais)
, revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguida por este egrégio Tribunal de Justiça, tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada. (...)”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 011180007640, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 15/02/2022).

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, para fins de reformar a Sentença e acolher em parte os pedidos exordiais, para: I. Declarar a nulidade do Contrato celebrado entre as Partes; II. Condenar o Banco Recorrido à cessação dos descontos nos proventos da Recorrente e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, a ser corrigido monetariamente e com a incidência de juros moratórios a partir de cada desconto indevido pela taxa SELIC, III. Condenar a Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), incidindo juros de mora fixados pela Taxa Selic, a partir do evento danoso, consubstanciado na data da assinatura do Contrato e correção monetária a partir do arbitramento, na forma do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, invertendo-se, por fim, os ônus sucumbenciais e arbitrando os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.